Tribunal: TJBA
Processo: 8039054-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039054-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GENIVALDO SENA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
LUISA RODRIGUES CRUZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARAGOGIPE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

PRISÃO TEMPORÁRIA.
PACIENTE INDICADO COMO LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES CORRELATOS.
GRAVIDADE CONCRETA.

PRESENÇA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA.

MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. FORAGIDO.
ENCARCERAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A ELUCIDAÇÃO DE TRÁFICO EM LARGA ESCALA E PARA A INVESTIGAÇÃO D
E
CRIME
S RELATIVOS ÀS DISPUTAS INTERNAS NO ÂMBITO DA FACÇÃO. F
UNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
NULIDADE AVENTADA. RECONHECIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

ORDEM CONHECIDA
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
T
rata-se de
Habeas Corpus

impetrado pela advogada LUÍSA RODRIGUES CRUZ (OAB/MG 187.835), em favor d
o Paciente
GENIVALDO SENA DA CONCEIÇÃO, apontando como
A
utoridade
C
oatora a MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARAGOGIPE/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão temporária do
Paciente.

3
. Outro ponto é examinar se há
nulidade decorrente do ato de reconhecimento realizado pela autoridade policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A prisão temporária foi decretada em conformidade com os requisitos legais, sendo imprescindível para a investigação de crimes de tráfico de entorpecentes e
associação para o tráfico, em larga escala, assim como para a elucidação de delitos violentos decorrentes de disputa interna no âmbito de facção liderada pelo Paciente.

5
. O decreto de prisão temporária não se encontra carente de fundamentação, tendo sido apontados indícios da participação do
P
aciente na prática, em tese, dos delitos apurados, bem como a imprescindibilidade da medida para garantia da eficácia e segurança das investigações.

6
. A aplicação de medidas cautelares mais brandas não se mostra suficiente, dada a necessidade de garantir a eficácia das investigações e
diante da gravidade concreta das condutas imputadas.

7.
“
O fato de não haver notícias do cumprimento do mandado de prisão corrobora a necessidade da prisão temporária, em razão da dificuldade de continuidade e conclusão das investigações, o que revela ser a segregação indispensável para a promoção da instrução criminal. Precedentes.
”
(STJ, AgRg no RHC n. 166.325/MG, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 6/12/2022).

8.
“(...
)
somente com a instrução probatória será possível aferir se houve infringência ao procedimento determinado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, e se há ou não outros meios de prova da autoria, em virtude do que não é possível conhecer, in casu, da tese defensiva aventada pelo Impetrante em sede de habeas corpus - dada a inadequação da via eleita.”
(TJBA, Habeas Corpus nº 8032781-84.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Jugado em 04/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem

CONHEC
IDA
PARCIALMENTE
, e, nessa extensão,
DENEGA
DA.

Tese de julgamento:
“A prisão temporária é cabível quando há indícios suficientes de autoria
atinente à prática de conduta revestida de gravidade concreta,
e,
além disto, o encarceramento
é imprescindível para as investigações”;

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.960/1989, art. 1º, III, “n”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 166.325/MG, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 6/12/2022;
TJBA, Habeas Corpus nº 8032781-84.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Jugado em 04/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8039054-45.2025.8.05.0000
,
impetrado pela advogada
LUÍSA RODRIGUES CRUZ (OAB/MG 187.835)
, em favor de
GENIVALDO SENA DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora a
MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARAGOGIPE/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE,

e,
nessa extensão,
DENEGAR
a presente ordem
,
com a consequente manutenção da prisão temporária decretada em desfavor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 25 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06